Tribunal: TJMT
Processo: 0007689-45.2016.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007689-45.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSANGELA F. DE SOUZA COMERCIO DE OPTICA - CNPJ: 36.887.743/0001-72 (APELADO), ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 486.574.501-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA QUE DIFERE DA ARGUMENTAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO PROVIDO.

“
O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos:
a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter”.
(STJ, 4º Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0007689-45.2016.8.11.0037 (Código 174544), proposta em desfavor de
ROSANGELA F. DE SOUZA COMÉRCIO DE ÓPTICA
e
ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o ente estatual sustenta que “
não houve reiteração de conduta omissiva da parte autora, apta a configurar o instituto de abandono de causa, bem como também não houve nos autos intimação posterior dirigida ao exequente para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1º, do artigo 485, CPC/2015”
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, determinar o normal prosseguimento da execução fiscal (id. 152704849).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 152706651).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0007689-45.2016.8.11.0037 (Código 174544), proposta em desfavor de
ROSANGELA F. DE SOUZA COMÉRCIO DE ÓPTICA
e
ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a extinção do processo, apesar de fundamentada no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (ausência de legitimidade ou de interesse processual), deu-se, em verdade, por um suposto “abandono” da causa, por ter a parte exequente se mantido inerte, mesmo depois de devidamente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito (id. 152704846).

Nas razões recursais o apelante defende que
não houve reiteração de conduta omissiva apta a configurar o abandono de causa e tampouco intimação posterior dirigida ao exequente para sanar a deficiência no prazo de 05 (cinco) dias, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o §1º do artigo 485 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

A meu ver, assiste razão à parte apelante.

Isso porque, com a devida vênia, não há como se reconhecer a ausência de interesse processual da parte exequente (art. 485, VI, CPC), uma vez que o instituto em questão não está ligado a inércia da parte, mas sim à observância de dois aspectos: “
a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter
” (STJ, 4º Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE SEREM PENHORADOS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. A não localização de bens a serem penhorados, não representa a perda superveniente do interesse de agir, sobretudo em uma ação de execução fiscal, que possui regramento próprio, devendo ser observado o procedimento previsto no artigo 40 da LEF.

2. Recurso provido.

(N.U 0000056-40.2002.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

Sendo assim, não há que se falar em ausência de interesse processual da parte exequente.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto para anular a sentença proferida e, consequentemente, determinar o normal prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023